Tribunal: TJBA
Processo: 8033443-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8033443-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IVANILSON SILVA CONCEICAO Advogado(s): ANDRE ALMEIDA SANTANA CAPITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONCESSÃO DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, associada à pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. A Defesa postula, preliminarmente, a desclassificação para furto e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa, aplicação de atenuantes, alteração do regime prisional e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes do emprego de grave ameaça para caracterização do crime de roubo ou se deve ser desclassificado para furto; (ii) estabelecer se o crime deve ser reconhecido na forma tentada em razão da imediata recuperação do bem; (iii) determinar se é possível o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e a genérica, prevista no art. 66 do CP; (iv) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva; (v) verificar a possibilidade de detração e de modificação do regime para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão da faca tipo peixeira e do aparelho celular subtraído, auto de restituição, boletim de ocorrência e laudo pericial que descreve minuciosamente a arma branca apreendida. 4. A autoria delitiva e o emprego de grave ameaça mediante uso de arma branca restaram comprovados pelo relato seguro, coerente e harmônico da vítima em juízo, corroborado pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela confissão do próprio acusado na fase policial. 5. Nos crimes contra o patrimônio, especialmente no delito de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, pois geralmente são praticados às ocultas, longe de testemunhas presenciais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 6. A grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo, caracteriza-se pela intimidação e coação psicológica exercida sobre a vítima mediante abordagem intimidatória com faca tipo peixeira no interior de ônibus coletivo, reduzindo a capacidade de resistência do ofendido. 7. O uso de arma branca, apreendida e periciada no caso concreto (faca com 31,70 cm de comprimento total), enseja maior risco à integridade física da vítima e terceiros, além de gerar incremento significativo no temor, colocando o infrator em situação de manifesta vantagem. 8. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula 582 do STJ. 9. No caso concreto, o acusado subtraiu o aparelho celular, guardou-o em sua mochila, desceu do ônibus e empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente na posse da res furtiva, configurando a consumação do delito. 10. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado confessou a prática delituosa perante a autoridade policial e parcialmente em juízo, entretanto, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento do STF firmado em repercussão geral no RE n. 597.270 (Tema 158/STF). 11. A atenuante inominada da vulnerabilidade social não merece acolhimento, eis que a situação financeira do agente, a condição de usuário de substâncias entorpecentes ou a vulnerabilidade social não servem como justificativa para a prática criminosa. 12. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando que a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão é superior ao limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 33, §2º, alínea "c", do CP para fixação do regime aberto. 13. A detração penal compete ao juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "b", da Lei n. 7.210/1984 – LEP. 14. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito, periculosidade evidenciada pela confissão de habitualidade criminosa ("sempre cometia esse tipo de delito"), ausência de atividade laboral lícita, uso de substâncias entorpecentes, circunstâncias que demonstram a necessidade de garantia da ordem pública. V. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio praticados às ocultas, quando harmônica com os demais elementos probatórios e corroborada por depoimentos de Policiais Militares e confissão do acusado, constitui prova robusta e suficiente para a condenação pelo crime de roubo. 2. A grave ameaça no crime de roubo configura-se pela coação psicológica exercida sobre a vítima mediante abordagem intimidatória com arma branca no interior de transporte coletivo, independentemente de contato físico direto com a arma. 3. O crime de roubo consuma-se no momento em que o agente, ainda que por breve período, adquire a posse do bem subtraído mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação imediata da res furtiva. 4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158/STF. 5. A situação de vulnerabilidade social, uso de substâncias entorpecentes ou ausência de atividade laboral lícita não configuram atenuante inominada do art. 66 do CP, por não caracterizarem diminuição efetiva da reprovabilidade da conduta. 6. A habitualidade criminosa confessada pelo agente, associada ao uso de substâncias entorpecentes, bem como à gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b"; 59; 65, III, "d"; 66; 68; 157, §2º, VII. CPP, arts. 312; 387, §2º. Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, "b". Súmula 231 do STJ. Súmula 582 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 597.270 (Tema 158/STF), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29.10.2009. STJ, REsp n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS (Tema 190), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024. STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025. STF, ARE n. 1241929/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.04.2020. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8033443-45.2024.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante IVANILSON SILVA CONCEIÇÃO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.